Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753580-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZANY DE SOUSA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator